Tribunal: CARF
Processo: 12585.720021/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720021/2012-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.217 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.214, de 27 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 12585.000359/2011-
01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos de PIS no regime não-
cumulativo - Exportação, neste processo relativo ao 1o trimestre de 2006, com respectiva(s)
compensação(ões) a ele vinculada(s).
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
emitiu o Despacho Decisório, pelo qual não homologou as compensações por concluir pela
inexistência de saldo de crédito passível de ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720021/2012-42
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente, sendo os argumentos de defesa resumidos no respectivo
relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Quando a apresentação de documentos comprobatórios do crédito
pleiteado perante a Receita Federal do Brasil, inclusive arquivos
magnéticos, for demandada pela autoridade fiscal a quem for atribuída a
análise desse direito creditório, o atendimento à intimação expedida para
esse fim representa condição para o reconhecimento desse direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CREDITAMENTO. INSUMOS. FRETES. DEPRECIAÇÃO. OUTRAS
OPERAÇÕES. DEFINIÇÕES LEGAIS.
O direito ao creditamento da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins
deve atender às condições específicas estabelecidas na legislação de
regência, não podendo ser reconhecido de forma genérica sem que reste
devidamente caracterizada a ocorrência da situação prevista em lei como
ensejadora do referido direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para que seja deferido o pedido de ressarcimento e homologadas as
compensações vinculadas.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

1.
Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despacho de Encaminhamento da Derat/SP, o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
Necessária conversão do julgamento em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de créditos
de COFINS no regime não-cumulativo-Exportação, cujas compensações a ele
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

vinculadas não foram homologadas pela DRF de São Paulo em razão de inexistência de
saldo credor.
A Recorrente argumentou em recurso voluntário que comprovou seu direito creditório
através de diversos documentos da escrita contábil, societária e fiscal (neste último caso,
especificamente o DACON), demonstrativos de cálculo da apuração da contribuição ao
PIS e da COFINS, do rateio proporcional entre os faturamentos nos mercados interno e
externo, composição dos valores do ativo imobilizado que compuseram a base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, detalhamentos do ativo imobilizado,
energia elétrica e importações, contratos de câmbio, declarações de importação, notas
fiscais e guias de arrecadação dos impostos, comprovando a higidez da apuração e
arrecadação das contribuições que deram origem ao crédito. Todavia, ao invés de
examinar a documentação, a Fiscalização elaborou Termo de Constatação, informando
que os arquivos estariam em formato diferente daquele esperado, considerando não
atendidas as informações solicitadas.
Em síntese, salientou a Contribuinte que produziu as seguintes provas:
i)
Foram demonstrados os códigos fiscais das operações (CFOPs)
oriundos das suas receitas, bem como as respectivas exclusões das bases de
cálculos (devoluções, exclusões do IPI, exclusão do ICMS-substituição
tributária), e respectivas contabilizações, nas contas de resultado;
ii)
Foram demonstrados os CFOPs e seus respectivos registros nas contas
contábeis (contas do Grupo 2102 – FORNECEDORES – NACIONAL), bem
como os pagamentos aos fornecedores cujas operações resultaram na aferição
dos créditos a serem descontados (contas do Grupo 1102 – BANCO CONTA
MOVIMENTO);
iii)
Com relação a armazenagem de mercadorias e fretes nas operações de
vendas, foram demonstrados os CFOPs e seus respectivos registros nas contas
contábeis (contas do Grupo 2102 – FORNECEDORES – NACIONAL), bem
como os pagamentos aos fornecedores cujas operações resultaram na aferição
dos créditos a serem descontados (contas do Grupo 1102 – BANCO CONTA
MOVIMENTO);
iv)
Com relação aos créditos originados de energia elétrica, foram
conciliados os CFOPs respectivos com os registros em contas contábeis
específicas (4151.0120-0, 4351.0120-4 e 4551.0120-8), demonstrando a adoção
do rateio proporcional entre as despesas de fabricação, administrativas e de
vendas, bem como o respectivo pagamento;
v)
Foram demonstradas por meio das contas contábeis as contrapartidas
das contas de resultado que serviram de base de cálculo para apuração da
contribuição ao PIS e da COFINS;
vi)
Foi demonstrado o critério e comprovado o rateio proporcional das
receitas de exportação, considerados os custos, despesas e encargos comuns,
dada a relação percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa, e a receita bruta total.
Por fim, sustentou a Recorrente que os documentos exigidos pela Fiscalização não estão
previstos nas normas de regência dos procedimentos de apuração da contribuição ao PIS
e da COFINS sob o regime não-cumulativo, e muitos dos quais não correspondem a
livros, registros e documentos obrigatórios das escritas societária e fiscal, em uma
evidente tentativa de criar obstáculos à plena aplicação da sistemática não-cumulativa às
receitas auferidas pela Recorrente e aos créditos suscetíveis de serem descontados.
Como destacado pela defesa, na apuração realizada pela DRF foram considerados os
valores apresentados no DACON, reconhecendo os créditos originados de despesas de
energia elétrica, aluguéis de máquinas e encargos de depreciação do ativo. Com isso,
não foram reconhecidos os bens utilizados como insumos e despesas de armazenagens e
fretes nas operações de vendas.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

A DRJ de origem ponderou pelo ônus probatório da Contribuinte, não sendo possível
reconhecer, de forma genérica, as condições específicas que ensejam o direito
creditório.
Observou o i. Julgador de primeira instância que foi indicada em Despacho Decisório a
seguinte comprovação trazidas aos autos pela Contribuinte:

Foi identificada divergência significativa entre o valor passível de
ressarcimento declarado pela Requerente em seu Dacon relativo ao 4o
trimestre/2005 e o requerido no Pedido de Ressarcimento;

Considerando o que estabelece o art. 24 da Instrução Normativa SRF no
600, de 2005 (vigente à época da apresentação do pedido), o art. 36 da Lei no
9.784, de 1999, e o art. 333, inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o
antigo Código de Processo Civil, cabe à Requerente a obrigação de apresentar
elementos comprobatórios do direito de que alega ser titular perante a Fazenda
Pública;

Com relação ao desconto de crédito referente a bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, a Requerente foi intimada a apresentar (i)
relações pertinentes aos bens com essas características, referentes a cada mês do
trimestre sob análise, em que constassem informações acerca do fornecedor,
CNPJ, número da nota fiscal (NF), descrição e NCM do produto e valor da nota,
e (ii) a descrição do seu processo produtivo informando os principais insumos
utilizados em cada etapa. O atendimento se deu mediante apresentação de
planilha que mostra resumidamente os valores lançados em cada filial da
empresa (Matriz, Pirapozinho, Cambe, Maringá, Campinas, Feira de Sant.,
Mirassol), não permitindo distinguir quais foram os insumos considerados na
base de cálculo. Acrescenta que, sem a descrição do processo produtivo, não
seria possível avaliar o direito ao crédito pertinente, ainda que fosse possível
distinguir os insumos. Por esse motivo, não foi reconhecido crédito em relação à
rubrica em análise;

Com relação às despesas de frete, pondera que elas só podem gerar
direito ao crédito da contribuição para o PIS e da Cofins não-cumulativa quando
vinculadas às operações de venda, conforme art. 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/2003, que também se aplica à contribuição para o PIS por força do seu
art. 15, inciso II. A Requerente foi intimada a apresentar listagem em que
constassem, dentre outras informações, o destinatário e o remetente da
mercadoria, para que ficasse claro o tipo de operação que compõe a base de
cálculo informada (frete na compra, na venda ou entre estabelecimentos). Em
resposta foram apresentados arquivos em que são demonstrados resumidamente
os valores lançados em cada filial da empresa (Matriz, Pirapozinho, Cambe,
Maringá, Campinas, Feira de Sant., Mirassol), não se fazendo possível identificar
o tipo de operação, a data de emissão das notas fiscais e as notas fiscais
vinculadas. Não se afigurando possível verificar os valores que compõem a base
de cálculo para esta rubrica, houve a glosa pertinente;

Com relação às depreciações consideradas na base de cálculo do crédito,
lembra que foi demandado à Requerente que apresentasse planilha discriminando
os bens do ativo imobilizado correspondentes, bem como cópia do Livro Razão
em que deveriam ser destacados os bens relacionados na planilha. Afirma,
entretanto, que em atendimento foram entregues arquivos que permitiram
considerar somente os valores referentes às máquinas e equipamentos nos
seguintes montantes: outubro: R$ 3.166,80; novembro: R$ 2.464,79, e
dezembro: R$ 2.453,65, e

Quanto às chamadas “Outras Operações com Direito a Crédito”, registra
que apesar de constar na intimação para que fossem discriminadas, nada foi
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

informado a respeito, sendo glosados os valores correspondentes, informados no
DACON.
Não obstante as alegações da defesa sobre os documentos já mencionados, da
análise do processo, foi possível verificar que, fisicamente, estão nos autos o
DACON, Recibos de Entrega de Arquivos Digitais e o Razão Analítico, sendo que
tais documentos foram trazidos antes da decisão proferida em primeira instância.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte o ônus
de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que
cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Outrossim, impera sempre atentar ao Princípio da Verdade Material, vinculado ao
Princípio da Oficialidade, uma vez que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade de
apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do direito
pleiteado.
Ademais, pelo Princípio do Formalismo Moderado, os ritos e formas do processo
administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas, bem
como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF
COM
INFORMAÇÕES
ERRADAS.
TRIBUTO
PAGO
INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO
EXISTENTE.
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.

No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO
A MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)

No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo, a 1a
Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo
reproduzido parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias,
ficções legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem
atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade
objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as
partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente
verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade
do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do
que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a
administração deve sempre buscar a verdade substancial. (BANDEIRA
DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca
e análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase
revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa
julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a
necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material. (sem destaques
no texto original)
Considerando os fundamentos acima e, diante da comprovação trazida aos autos pela
defesa antes mesmo de ser proferida a decisão em primeira instância, por cautela aos
Princípios da Ampla Defesa e Contraditório, entendo pela necessidade de que a
Fiscalização de origem analise tais argumentos e documentos, possibilitando a correta
apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às
seguintes providências:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.217 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720021/2012-42

a)
Analisar os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares, permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
b)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da
defesa, de forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu
montante;
c)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para
julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital